Tribunal: TJES
Processo: 5004928-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004928-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

APELADO: ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004928-67.2021.8.08.0035

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II

APELADA:
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há comprovação de que a apelada contraiu e não quitou a dívida discutida, o que revela uma ilícita a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A autora, ora apelada, não passou por mero dissabor ao ter seu nome negativado, já que tal restrição o impediu de realizar aquisição de cartão de crédito na loja que desejava.

Quanto ao valor fixado na origem a título de indenização (R$5.000,00), encontra-se alinhado ao que já decidiu esta douta Segunda Câmara Cível em casos similares. Jurisprudência TJES.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA
ajuizou esta ação por meio da qual pleiteou a exclusão de seu nome dos sistemas do SPC e SERASA, bem com a suspensão débito cobrado (de forma liminar), a exclusão dos contratos sob nº de 1614001245, no valor de R$ 226,94 (duzentos e vinte seis reais e noventa e quatro centavos), outro sob o nº de 1613742915, no valor de R$ 330,87 (trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) e outro sob o nº de 1612129886, no valor de R$ 533,98 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, custas e honorários.

A liminar então pleiteada foi deferida pelo juízo
a quo
(Id. 11814667) e, na sentença de Id. 11814764, os pedidos iniciais foram julgados procedentes e a indenização por danos morais fixada em R$5.000 (cinco mil reais), solidariamente com a parte ré
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE
.

A empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II
, inconformada com o resultado da ação, pleiteia a reforma da sentença recorrida aos fundamentos de que
(1)
recebeu a cessão de crédito por parte de Natura Cosméticos S/A, podendo receber da apelada os créditos dos contratos sob nº de 1614001245, no valor de R$ 226,94 (duzentos e vinte seis reais e noventa e quatro centavos), nº de 1613742915, no valor de R$ 330,87 (trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) e nº de 1612129886, no valor de R$ 533,98 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos);
(2)
a apelada não comprovou a existência de nexo de causalidade da conduta ilícita, ou juntou provas que demonstrasse a ofensa a qualquer direito da personalidade, impossibilitando a condenação em danos morais;
(3)
O valor do quantum arbitrado deve ser reduzido, uma vez que não foi comprovado o dano moral.

A sentença recorrida reconheceu a prática de ato ilícito pela apelante, uma vez que, cadastrou os dados da consumidora os no sistema dos órgãos de proteção ao crédito de forma equivocada, bem como não se incumbiu de comprovar a sua relação jurídica com a apelante demonstrando que esta assinou os contratos mencionados.

Alega a apelante, na fase recursal, que recebeu da Natura Cosméticos S/A a cessão de créditos, tendo portanto, relação jurídica com a apelada e legitimidade para cobrá-la. Além disso, sustenta que não houve comprovação dos danos morais requeridos pela apelante, bem como, que o quantum arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido.

Sem razão a empresa apelante.

A sentença recorrida muito bem analisou a questão, dando aos fatos discutidos nos autos a correta interpretação jurídica, valendo, pela pertinência dos seus argumentos, transcrevê-la no que interessa ao ponto analisado:

[...]

Trata-se de ação com intuito de indenização moral pela inclusão indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Na hipótese em análise, verifico que,
não obstante a pessoa em questão mantenha uma relação comercial com a empresa e tenha cumprido com suas obrigações pecuniárias, constata-se, indevidamente, a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, notadamente no Serasa, conforme análise de documentação acostada em ID 7188841.

O
art. 43, §3º do CDC
, impõe que as informações no cadastro de proteção ao crédito
precisam ser verdadeiras. Não sendo o ocorrido no caso em tela
, vislumbro aplicação de entendimento do
E.T.J.E.S.
em casos semelhantes, ao caso em tela,
verbis:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido.

Acompanho o entendimento do nosso e. tribunal, e
entendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais por negativação indevida,
a serem custeados solidariamente pelas requeridas.

No que tange a
alegação autoral de inexistência de relações jurídicas com as demandadas, e por ser hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis

(conforme estabelecido no art. 6, do CDC), e as requeridas não terem se desincumbido de seu ônus, demonstrando qualquer tipo de existência de tais relações,
acolho as alegações autorais, tais como descritas no item "4." da petição inicial, declarando a extinção dos contratos
sob nº de 1614001245, no valor de R$ 226,94 (duzentos e vinte seis reais e noventa e quatro centavos), outro sob o nº de 1613742915, no valor de R$ 330,87 (trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) e outro sob o nº de 1612129886, no valor de R$ 533,98 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).
(Grifei)

[...]

Como bem firmado na sentença, os valores que a empresa apelante cobra a apelada, referentes aos contratos sob nº 1614001245, no valor de R$ 226,94 (duzentos e vinte seis reais e noventa e quatro centavos), outro sob o nº 1613742915, no valor de R$ 330,87 (trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) e outro sob o nº 1612129886, no valor de R$ 533,98 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), não podem ser exigidos, haja vista a ausência de suas assinaturas comprovando que tais dívidas foram contraídas pela requerida.

Além disso, do que se extrai do autos, percebe-se que a apelante não juntou provas que demonstrassem fatos controvertidos, deixando de se desincumbir do ônus da prova (art. 6º, CDC).

Assim, uma vez que não houve comprovação de que a apelada contraiu e não quitou a referida dívida, o que se revela é uma ilícita inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito.

No tocante às alegações no sentido de inexistência de danos morais, transcrevo, para melhor entendimento, trecho da declaração da apelada na inicial de Id.11814652:

“Ocorre que a Autora não possui nenhum vínculo com as Empresas Rés, mas
ao tentar abrir credito em uma loja não conseguiu lograr êxito em sua pretensão de adquirir um cartão de credito, devido seu nome está com restrições inseridas nos serviços de proteção de créditos pelas Rés
, conforme documento de negativação em anexo. [...]”
(Grifei)

Tal declaração encontra-se comprovada pelo documento de Id. 11814658, através do qual fica evidente que o nome da apelada foi inscrito nos órgãos mencionados.

Desta forma, é possível concluir que a autora não passou “por mero dissabor” ao ter seu nome negativado, já que tal restrição a impediu de adquirir cartão de crédito na loja que desejava.

Com efeito, a ilegítima negativação do nome da apelada revela evidente dano moral, que este e. TJES inclusive reconhece como dano
in re ipsa
, como se depreende das ementas de julgamento que seguem, constantes também de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. 1) A relação firmada entre a F.L. e o Banco Bradesco ostenta nítido caráter consumerista, autorizando a inversão do ônus probatório com amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC, como determinado pelo Juízo a quo em decisão saneadora. Contra o indigitado decisum , o Banco sequer interpôs recurso, de modo que competia à instituição financeira demonstrar que o cartão final nº 6016 no qual foi lançado o débito não reconhecido de fato estava vinculado à F.L. , providência da qual não se desincumbiu. 2) O Bradesco não se pôs a juntar um documento sequer que dissesse respeito ao caso concreto, limitando-se a reproduzir uma fotografia de tela no corpo das peças processuais, com a tese nada crível de que a numeração nº 4561-xxxx-xxxx-6016 em verdade se referia a uma conta bancária e não a um cartão crédito. Ocorre que além da sequência numérica ser típica de cartões de crédito bandeira visa todas as cobranças enviadas à empresa consumidora mencionavam que foram emitidos dois cartões: (i) um final nº 1446, que a F.L. reconhece como seu e (ii) outro final nº 6016, que a empresa sustenta nunca ter solicitado e nem utilizado. 3)
Sem comprovação de que a F.L. tenha solicitado a emissão e se utilizado de um segundo cartão de crédito, e operada a negativação do nome da empresa por dívida não reconhecida, é devida a reparação por danos morais à pessoa jurídica, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo.
Em hipóteses tais, O dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008). 4)
Cifra indenizatória reduzida de R$8.000,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente a partir da data de julgamento deste recurso (súmula nº 362, do STJ), com juros de mora a partir da citação
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150061252, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. COBRANÇA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O banco apelado, ao permanecer cobrando as taxas de anuidade durante quase três anos sobre um cartão de crédito que não estava mais sendo utilizado e ao deixar de informar ao cliente/correntista sobre tal situação desfavorável, além de corroborar a tese autoral do pedido de cancelamento, demonstra clara indiferença no trato com o consumidor, apta a caracterizar a violação ao dever de boa-fé contratual, de tal sorte que a dívida oriunda do cartão de crédito nº 49844213****6808, que deu ensejo à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser anulada. 2. Presente a conduta ilícita do demandado, aqui entendido como a prestação defeituosa do serviço, e, havendo evidente nexo de causalidade entre esse defeito e o dano causado, exsurge o dever de reparar o prejuízo causado, cabendo à instituição bancária arcar com a indenização pelos danos extrapatrimoniais ao autor. 3.
Em consulta aos julgados desta Quarta Câmara Cível, verifica-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) se mostra razoável para compensar os danos causados ao consumidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170177179, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes,
constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação
. 3.
O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante
. 4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA DE OFÍCIO, nos termos do voto do Eminente Relator para o acórdão. Vitória, 27 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATOR PARA O ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008746, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Quanto ao valor fixado na origem à título de indenização, cabe ainda destacar que o apelante se equivocou ao afirmar que foi condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil) reais. Isso porque, do que se observa do dispositivo da sentença recorrida, na realidade ele foi condenado,
solidariamente,
ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil) reais. Veja-se:

[...] “3.
CONDENO
solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros arbitrados a partir do evento danosos e correção monetária arbitrados a partir desta data;” [...]

Nesse sentido, esse valor estipulado de R$5.000,00 (cinco mil) reais, encontra-se alinhado ao que já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos similares, não havendo razão para sua diminuição, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CDC prevê, em seu art. 14, que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2. O Apelante não colacionou provas de que, terceiro, de posse indevida dos documentos do Apelado, contratou serviços junto à sua fornecedora de energia ou fez prova de que, de fato, o Apelado efetivou qualquer negócio jurídico com a empresa apelante, que justificasse o débito que lhe foi imputado; bem como, o dano decorrente da inscrição indevida do seu nome no rol de inadimplentes, bem como, o nexo causal entre ambos. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos em que o consumidor, vítima de fraude, tem seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, mesmo não tendo realizado qualquer negócio jurídico com o fornecedor . (AgRg no AREsp 102.524/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 05/10/2012). 4. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018). 5. R estou caracterizado o dano moral, ante a inscrição indevida do Apelado em cadastro de inadimplentes, com 48 (quarenta e oito) registros de débito (fls. 15/20) com a Apelante, restando demonstrado o dever de indenizar.
6. No caso, específico, analisando a condição do ofensor e a condição da ofendida, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170057324, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Portanto, tendo em vista a inscrição equivocada do nome da requerida nos órgão de proteção ao crédito, bem como a adequada indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11º, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória,data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.